Tribunal: TJBA
Processo: 8006156-67.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006156-67.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DULCINEA NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA, ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE MUNICIPAL EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. NECESSIDADE DO ACOMPANHAMENTO COMPROVADO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS MÉDICOS EMITIDOS POR ESPECIALISTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO NO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. I - Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença que condenou os entes políticos mencionados, em obrigação solidária, a) para que forneçam APARELHO CPAP BÁSICO OU AUTOMÁTICO (PRESSÃO 9,8 CM H20) + MÁSCARA ORONASAL (TAMANHO P); b) ao pagamento de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. II – Considerando a presunção de veracidade juris tantum decorrente da declaração de insuficiência apresentada pela pessoa física, conforme previsão do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, essa só é afastada diante de prova robusta, o que não acontece nos autos. III – Quanto à preliminar de falta de interesse processual, não é cabível. Por óbvio, se tivesse a apelada obtido o resultado requerido na esfera extrajudicial, não postularia tal demanda em juízo. Não há nos autos qualquer demonstração de que diligências foram efetivadas em favor da apelada, no sentido de conceder o tratamento indicado pelo profissional médico. IV – Ressalta-se a desnecessidade de realização de perícia técnica e de intimação para a produção de provas, visto que a petição inicial se revelou suficientemente instruída, razão pela qual a produção de provas pode ser dispensada quando o cerne da lide for aferível através de outros documentos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar. V – No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o SUS tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante os ditames da Constituição Federal. Nessa linha, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, tal qual ocorre no caso concreto, o procedimento médico ou fornecimento de itens e medicamentos podem ser solicitados para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo no feito. Precedentes. VI - No mérito, a parte autora foi diagnosticada com SÍNDROME DE APNEIA DO SONO - IAH 40 APNEIAS/HORA - (CID – G 47.3), razão pela qual o médico que acompanha a paciente prescreveu, com urgência, tratamento com uso noturno contínuo do APARELHO CPAP BÁSICO OU AUTOMÁTICO (PRESSÃO 9,8 CM H20) + MÁSCARA ORONASAL (TAMANHO P), ressaltando que o não uso do aparelho recomendado pode ocasionar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e/ou morte. VII - As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo os réus se esquivarem do dever de promover imediatamente o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional. VIII - Com efeito, a limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo direito à vida. Nestas condições, não é facultado à Administração Pública alegar falta de recursos orçamentários como justificativa para deixar de proteger a saúde e o bem-estar de um cidadão. IX – É cediço o entendimento da impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for o mesmo daquele que a Defensoria Pública pertence. STJ Tema 129 e Súmula 421. A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais; X – O Município é isento tão somente do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011, não se aplicando em relação aos honorários. XI – Sentença parcialmente reformada. Apelação do Município conhecida e não provida. Apelação do Estado da Bahia conhecida e provida tão somente para afastar sua a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em seu desfavor, mantida a sentença nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8006156-67.2021.8.05.0113, apresentados simultaneamente pelo ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, mantendo inalterada a sentença nos termos da insurgência.